Tribunal: TJBA
Processo: 0504516-52.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504516-52.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: EDVAN A DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA Nº 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pelo exequente. O crédito perseguido, à época do ajuizamento da ação em agosto de 2018, correspondia ao valor de R$ 2.328,55, quantia inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustenta a impossibilidade de extinção da execução em razão da autonomia municipal e da inaplicabilidade retroativa do Tema nº 1.184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se tais diretrizes possuem aplicação imediata às execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do RE nº 1.355.208/SC; e (iii) determinar se a autonomia política do ente municipal impede o reconhecimento superveniente da ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento nos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da racionalidade da atividade jurisdicional. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes voltadas à racionalização das execuções fiscais e prevê a possibilidade de extinção de demandas de reduzido valor quando inexistirem atos constritivos efetivos ou localização de bens penhoráveis. O crédito executado, no valor de R$ 2.328,55, enquadra-se como execução fiscal de baixo valor, sendo inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado na Resolução CNJ nº 547/2024. A execução fiscal tramita há longo período sem resultado útil à satisfação do crédito, inexistindo notícia de bens passíveis de penhora aptos a justificar a continuidade eficaz da persecução executiva. O Município exequente não comprova a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema nº 1.184 do STF, notadamente tentativa de solução administrativa, protesto da CDA ou demonstração concreta da inadequação dessas medidas por razões de eficiência administrativa. A aplicação do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais em curso possui natureza processual e adjetiva, relacionada à aferição superveniente do interesse processual, não configurando retroatividade vedada de norma material. A autonomia política do Município não afasta a observância das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ quanto à racionalização das execuções fiscais de reduzida utilidade prática. O princípio da colegialidade e a necessidade de uniformização da jurisprudência justificam a adoção do entendimento prevalecente no âmbito da Câmara, ainda que haja ressalva de posicionamento pessoal da Relatora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando inexistirem bens penhoráveis e não forem demonstradas providências administrativas prévias de cobrança. O Tema nº 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata às execuções fiscais em curso por tratarem de matéria processual relativa ao interesse processual superveniente. A autonomia administrativa do ente federativo não impede o reconhecimento judicial da ausência de interesse processual em execução fiscal de reduzida utilidade prática. A racionalização das execuções fiscais atende aos princípios constitucionais da eficiência, economicidade e duração razoável do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, III, 37, caput, e 70; CPC, arts. 485, III e IV, e 942; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, Apelação nº 0777087-46.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, publ. 17.06.2025; TJBA, Agravo Interno nº 8003938-55.2023.8.05.0191, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publ. 03.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0504516-52.2018.8.05.0004, que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelado EDVAN A DA SILVA , acordam os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.